Tribunal: TJDFT
Processo: 0704354-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704354-98.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HOTEL BOURBON DE FOZ DO IGUACU LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação anulatória proposta por Hotel Bourbon de Foz do Iguaçu Ltda., acolheu os pedidos para declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDA) n. 000008645582 e 000008645590, em virtude da inexistência de fato gerador a ensejar a cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP). A matéria tratada no presente recurso é objeto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7.066, 7.070 e 7.078 (Tema de Repercussão Geral n. 1.093 do Supremo Tribunal Federal). O Ministro Relator adotou o procedimento abreviado estipulado no art. 12 da Lei n. 9.868/1999 em razão da relevância da matéria constitucional suscitada e seu especial significado para a ordem social e segurança jurídica, com a estipulação de prazos menores para a prática dos atos processuais. O julgamento colegiado iniciou-se, oito (8) Ministros proferiram votos e encontra-se paralisado desde dezembro de 2022 em razão de pedido de destaque da Ministra Rosa Weber. Intimem-se as partes para se manifestarem em cinco (5) dias sobre a decisão acima e sobre a necessidade de suspensão do processo. Após, voltem conclusos. Brasília, 1° de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada